Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO. NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CPC, ARTIGO 321, § ÚNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). Precedente.
2. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), o não esclarecimento a respeito do interesse processual configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. No exercício da autonomia da vontade e da livre contratação, o autor recebeu em garantia veículo que estava em nome de terceiro, que, em tese, é o legitimado para figurar no polo passivo da relação processual. Precedentes.
4. O processo é concebido constitucionalmente como instrumento da jurisdição. Quando o demandante exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual possa se constituir e desenvolver validamente, a extinção do feito não pode ser considerada um ato de transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
5. Recurso conhecido e não provido.